Tribunal: TJMT
Processo: 1002566-73.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002566-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DAS FLORES SANTOS - CPF: 156.870.319-87 (RECORRENTE), NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 943.231.511-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002566-73.2024.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JOSÉ DAS FLORES SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESLOCAMENTODE POSTE DE ENERGIA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
1.
Síntese
dos
fatos

Trata
-se de
ação

nominada
de: "RECLAMAÇÃO
”.
O
autor

pleiteia
a
remoção
das
fiações

elétricas
que
passam

pelo

seu

telhado
, sob o
argumento
de que
foram

instaladas
de forma
incorreta
.
Dispenso
o
relatório

aprofundado
,
nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.Passo a
fundamentar
e a
decidir
.2.
Fundamentos

Julgamento

antecipado
da
lide

Compulsando

os
autos,
verifico
que a
prova
documental é
suficiente
para
analisar
o
mérito
,
razão
pela
qual o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC, é a
medida

adequada
. MÉRITODe
início
, insta
assentar
que
o

presente

caso
é
regulado

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que
a

autora
é
destinatária
final da
prestação
do
serviço
,
enquanto

a

empresa

reclamada

figura

como

fornecedora
de
serviços
,
conforme

os

conceitos

legais
dos
artigos
2º e 3º da Lei nº 8.078/90.O
autor

pleiteia
a
remoção
, a ser
custeada
pela
requerida
, de poste de rede de
energia

elétrica

em

lugar
que
não

impeça
de
exercer

livremente

os

direitos
que
decorrem
da
sua

propriedade
.É
evidente
que a
remoção
de
equipamento

urbano
,
destinado
à
prestação
de
serviço

público
, que impede a
fruição de imóvel privado, não se cuida de melhoria
.
Trata
-se,
isto
sim, de
medida
para
eliminar

sacrifício

imposto
à
parte

autora
, que se
viu

impedida
de
utilizar

em

sua
plenitude o
imóvel

em

benefício
da
coletividade
,
devendo
,
assim
, a
responsabilidade
pela
execução
da
obra
de
remoção
,
assim

como

seus
custos,
serem

suportados
pela
concessionária
,
em

atenção

ao

princípio
da
igualdade
da
repartição
dos
encargos

públicos
.A
fornecedora
de
energia

às

unidades

consumidoras
,
deve

adaptar

sua
rede de
distribuição
de modo a
não

opor

óbices
à livre
fruição
da
propriedade
.No
mais
,
não

há

nos
autos
qualquer

demonstração
de
ordem

técnica
que
evidencie

óbice

intransponível
à
retirada
do poste de
energia

instalado

na

propriedade
da
autora
,
sendo
o
fato
de
sua

instalação
ser
antiga

empecilho
à
satisfação
da
pretensão

deduzida
, sob
pena
de
respaldar

verdadeiro

excesso
da
concessionária
,
violando
,
consequentemente
,
os

atributos da propriedade .A negativa da concessionária de energia

elétrica

em

realizar
as
mudanças

necessárias
,
às

suas

expensas
,
acaba

por

impedir
o pleno
exercício
do
direito

constitucional
de
propriedade
,
garantido

pelo
art. 5.º, XXII, da CF,
assim

como

pelo
art. 1.228 do Código Civil.
Havendo

alternativa

adequada
para que se evite a
limitação
do
uso
da
propriedade
particular,
quanto

ao
que
não

há

qualquer

controvérsia

nos
autos,
não

resultando
a
modificação

determinada

em

limitação
de
qualquer
outro
direito

contraposto
,
deve
o
ônus
da
retirada
do poste ser
suportado
pela
concessionária
de
energia

sem

nenhum

encargo

ao

consumidor
,
vez
que de
sua

responsabilidade
, ante a
restrição
de
uso
regular do
imóvel

decorrente
da
obstrução
de
acesso
da
autora
e livre
exercício
do
direito
à
propriedade
.Nesse
sentido
,
colaciono

os

seguintes

julgados
:ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO NO MEIO DA CALÇADA E PRÓXIMO AO PORTÃO DE GARAGEM DO IMÓVEL DO AUTOR – VIOLAÇÃO AO USO REGULAR DA PROPRIEDADE – CUSTEIO DA REMOÇÃO QUE DEVERÁ SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA APELAÇÃO PROVIDA. (TJSP - AC: 10009576220218260126 SP 1000957-62.2021.8.26.0126, Relator: Andrade Neto, Data de
Julgamento
: 21/06/2022, 30ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 21/06/2022).OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSTORNOS E DIFICULDADES AO USO DE GARAGEM PELA PARTE AUTORA – LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – DEVER DA CONCESSIONÁRIA – RECONHECIMENTO. 1. A
mudança
do poste e outros
equipamentos
da rede
são

feitos
pela
concessionária
e
cobrados
do
usuário
,
quando

a

alteração

atende

ao

seu
interesse
pessoal
.
Ocorre
que,
por

meio
das
fotos
e
ainda
da
analise
do google
maps
(
comprovando
que
há
um
pequeno

rebaixamento
da
calçada

por

onde
a
autora

ingressa
com
seu

veículo
– moto - 125 R. Santa Maria
Goretti
- Google Maps),
restou

comprovada
a
restrição

ao

direito
de
propriedade
da
autora
,
uma

vez
que o poste
encontra
-se

em

frente
a
sua

garagem
,
obrigando
-o a
realizar

manobras
para
seu

uso
,
sendo
,
então
,
devida
a
remoção

por

conta
da
empresa

concessionária
. Nesse
sentido
,
aliás
,
precedente
do C. Tribunal de Justiça de São Paulo (
Apelação
nº 0035500- 81.2010.8.26.0001, rel. Paulo Alcides do Amaral),
oportunidade

em
que se
decidiu
pela
remoção
de poste de
energia

elétrica

instalado

defronte
à
residência
de
morador
que impede
a
entrada e
saída
de
veículos
,
restringindo

seu

direito
de
propriedade
, com
ofensa
, pois,
ao

artigo
1.228 do Código Civil.
Malgrado
o
resultado
da ADI 4925/STF,
inadmissível
,
na

espécie
,
atribuir
-se
ao

usuário
o
custo
da
remoção
,
uma

vez
que,
repita
-se, o poste
limita
o
uso
pleno e livre do
imóvel
do
autor
. 2.
Ademais
, a
concessionária
de
serviço

público

tem
o
dever

constitucional
de
observância
dos
princípios

inerentes
à
legalidade
e
eficiência
, e o simples
fato
da
obstrução
da entrada de
garagem
de
imóvel

já
é
presuntivo
de
deficiência
e de
prática

ilegal
do
exercício
do
serviço
que
lhe
compete. 3.
Outrossim
,
não

comprovou
a
concessionária
que o poste
foi

instalado
antes da
construção
da
residência
(
fato

ocorrido

em
1979 -
fls
. 89/92); 4.
Recurso

conhecido e provido para dar integral procedência a ação
,
determinando
a
remoção

ou

deslocamento
do poste
de

frente
a
garagem
da
autora
, no
prazo
de 20
dias

úteis
a
partir
do
trânsito

em

julgado
da
ação
, sob
pena
de
fixação
de
multa

diária
. (TJSP - RI: 10010336620208260629 SP 1001033-66.2020.8.26.0629, Relator:
Miriana
Maria Melhado Lima Maciel, Data de
Julgamento
: 20/07/2021, 3ª
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
: 20/07/2021).APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ENTRADA DE GARAGEM. ACESSO DIFICULTADO. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR.
Demonstrada

restrição

ao
livre
exercício
do
direito
de
propriedade
,
advindo
da
manutenção
do poste de
energia

elétrica
no interior da
área
de
propriedade
da
autora
,
dificultando
o
seu

acesso
à
garagem
do
imóvel
, é da
concessionária

ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção
. Para que
reste

configurado
o
dever
de a
ré

indenizar

a

autora

pelos

prejuízos

extrapatrimoniais
que
alega

ter

experimentado
, é
necessária a demonstração da ofensa à dignidade da pessoa

humana
,
ônus

probatório
do qual a
demandante

não
se
desincumbiu
,
sequer
,
minimamente
,
não
tendo a
recusa
da
concessionária

em
remover o poste de
energia

elétrica
,
às

suas

expensas
, o
condão
de,
por

si

só
,
causar

dano
moral.
Apelos

improvidos
.
Monocraticamente
. (TJRS - AC: 03138689820198217000 TENENTE PORTELA, Relator: Alexandre
Mussoi
Moreira, Data de
Julgamento
: 02/09/2020, Quarta Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 07/10/2020).3.
Dispositivo
Posto
isto
,
confirmo
a
liminar
e
julgo
PROCEDENTE as
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC, para:1)
Condenar
a
reclamada

proceda
à
remoção
do poste de
energia

elétrica
,
sem
custos
ao

autor
, no
prazo
de 30
dias

úteis
.
Decisão

sujeita
à
homologação
do
Douto
Juiz de
Direito
, a qual
submeto
,
conforme
o art. 40 da Lei 9.099/95.
Publicado
e
registrado
.
Intimem
-se.Camila
Dadona
Batista
Juíza

Leiga
Vistos,HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

deve

arcar
com
os
custos da
remoção

pretendida
; b) as
reclamações

feitas

ao
PROCON
orientavam
a
parte

reclamante
a
solicitar

formalmente
a
remoção
do poste para que
fossem

realizados

os

procedimentos

necessários

conforme
a
legislação

vigente
, o que
não

foi

feito
; c) as
instalações
dos
postes

não

estão

irregulares
; d)
se
a
parte

reclamante

pretende

modificar
a
linha
de
transmissão
de
energia

elétrica
,
visando
interesse
próprio
,
deve

arcar
com
os
custos da
obra
; e) a
concessionária

pode

cobrar

pelos

serviços
que
visam

atender
a interesse particular.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Remoção de poste de energia elétrica.
Dentre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê que podem ser cobrados, mediante solicitação do usuário, os serviços de deslocamento ou remoção de poste, todavia, a concessionária deve executar e custear tais serviços nas situações de instalação irregular, realizada sem observar as regras da autoridade competente, ou no caso de
rede da distribuidora desativada. No caso dos autos, embora a parte reclamada tenha alegado que a parte reclamante postula a remoção dos postes para atender finalidade particular, deixou de apresentar provas nesse sentido, ônus processual que lhe competia (art. 373, II, CPC). Ressalto que as fotografias apresentadas como prova pela parte reclamada (ID 227862681/PJe2), não são suficientes para corroborar suas alegações. Assim, diante da notícia da parte reclamante de que houve a instalação irregular dos postes, com a fiação elétrica passando sobre seu imóvel, compete à parte reclamada realizar a regularização dos postes, conforme decidido pelo juízo singular.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024